Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731682-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado BERNARDO FEREIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em decorrência da intempestividade. Eis o decidido: “(...) A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ainda gozam de prazo em dobro para recorrer nos termos do que determina o art. 183 do CPC. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, observa-se dos expedientes constantes do sistema do PJe de 1o Grau que em 09/09/2021 foi determinada a disponibilização da decisão recorrida e publicada no DJe do dia 10/09/2021 (sexta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no próximo dia útil seguinte, qual seja, 13/09/2021 (segunda-feira)[1]. O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se no dia 01/10/2021 (sexta-feira). O próprio informativo de expediente no processo de origem indica a data limite para manifestação da decisão recorrida pela parte Agravante/Exequente, destacando ali a data fim como sendo o dia 01/10/2021. E aqui, ao se consultar o site do TJDFT pode se verificar ainda que não houve qualquer indisponibilidade do sistema na referida data[2]. Ocorre, contudo, que o presente recurso de agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 02/10/2021 (sábado), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 29587315 – p. 1), evidenciando assim o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. (...) Logo, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. (...)”. (id. 29633074) O agravante pugna pela reconsideração da decisão supracitada defendendo, em resumo, na petição de id. 29654609, que em 01/10/2021 ficou tentando o dia todo assinar os documentos, mas sem conseguir o protocolo. Afirma ainda que nem via chat conseguiu contato para saber o problema apresentado no Pje, destacando que o próprio chat estava como problema de excesso de comunicação, sendo lhe informado que houve uma ruptura da operadora com o Tribunal, atingindo a fibra ótica, sendo possível o acesso ao sistema do Pje apenas na madrugada do dia 02/10/2021, por volta das 3h50min. Pleiteia assim, a reconsideração da decisão para admitir o conhecimento e processamento do recurso. É o relatório. Decido. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de reconsideração, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro. Como se infere, o prazo recursal para interposição do recurso de agravo de instrumento findou-se em 01/10/2021, e o agravo só foi protocolado no dia 02/10/2021, portanto, após o término do prazo recursal, e sem qualquer justificativa para a interposição do recurso quando da sua interposição após o vencimento do prazo, ou seja, vindo a alegar intercorrência ocorrida no protocolo do recurso apenas após a decisão de não conhecimento. E no caso, há que se registrar que não procede qualquer questão levantada pela parte Agravante quanto a alegação de ruptura de operadora com o Tribunal ou excesso de comunicação com o chat, pois tais questões não geraram qualquer indisponibilidade ou impedimento para acesso de protocolo no sistema do Pje de 2a instância, tanto é que ao acessar o sistema de monitoramento na página da internet do TJDFT, forçoso verificar a ausência de qualquer tempo de indisponibilidade para acesso ao Pje no dia 01/10/2021 - https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais . E nesse ponto, destaco que nada obstante a parte Recorrente aduzir que entrou em contato pelo chat e gravou vídeo pelo celular indicando eventual erro no PJe, a tela de ligação nada diz sobre eventual informação lhe concedida sobre o sistema do processo eletrônico, e pelo referido vídeo também, sequer é possível saber, com exatidão, do que se trata o suposto erro alegado no sistema de Pje para protocolo e assinatura de documentos, já que como dito, não houve indisponibilidade no sistema no PJe naquela data que justificasse eventual impedimento para interposição do recurso de agravo de instrumento. Neste cenário, como já citado em linhas acima, ao considerar que próprio serviço de monitoramento do PJe deste Tribunal não indica qualquer indisponibilidade no sistema de processo eletrônico na data de 01/10/2021, tenho que o recurso de agravo de interposto aos 02/10/2021 se mostra intempestivo, razão pela qual, mantenho a decisão de não conhecimento de id. 29633074. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora